Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714426-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATOS MELQUIADES FERNANDES SANTOS AGRAVADO: LUCIVALDO CHAVES MOREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45832754) interposto por ATOS MELQUIADES FERNANDES SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de LUCIVALDO CHAVES MOREIRA, indeferiu o pedido de renovação de busca de bens via RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Eis o teor do decisório combatido (ID 153513816 – processo de referência): "Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Renajud, Infojud, Eridf e expedição de mandado de penhora de bens móveis. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Dessa forma, retornem os autos ao arquivo." Inconformado, sustenta o recorrente que a última pesquisa realizada nos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF foi em 22/04/2019. Destaca que o pedido de busca de bens pelo sistema SISBAJUD visa exclusivamente a satisfação do crédito, não devendo ser imposto obstáculo à prestação jurisdicional. Aduz que, diante do extenso lapso temporal, é razoável que se determinem novas diligências, com a finalidade de que sejam encontrados bens do executado sujeitos à penhora, com fins de que se satisfaça o crédito Alega que o indeferimento do pedido formulado pelo exequente consiste em clara afronta aos princípios da patrimonialidade, celeridade e da efetividade judicial. Assevera que a funcionalidade “teimosinha” ou reiteração automática possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, razão pela qual se justifica o deferimento do pleito. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do r. decisório para deferir a pesquisa e penhora pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF em nome do agravado. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on-line, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. Na legislação não se encontra óbice expresso que determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ. 3. No caso concreto, o transcurso tempo de mais de 3(três) anos desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável para a determinação de renovação da diligência com a realização de novas buscas pelo SISBAJUD. Precedentes TJDFT. 4. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios "teimosinha" por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão. 5. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de "teimosinha", que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1657288, 07244806320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1376964, 07056533820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" De fato, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. As últimas pesquisas efetuadas mediante os sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF se deu em 22/04/2019 (IDs 32624678, 32624580 e 32624532 - autos referência), ou seja, há, em média, quatro anos, ocasião na qual não foi localizada qualquer quantia em nome do devedor. Devido ao lapso de tempo decorrido, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)" Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF para, localizando bens do devedor, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador